Tribunal: TJSP
Processo: 0165570-34.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE DE CONHECIMENTO -. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - JUROS DE MORA - ÍNDICES ADEQUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE DE CONHECIMENTO -. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - JUROS DE MORA - ÍNDICES ADEQUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.